Tribunal: TJMT
Processo: 1014524-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014524-07.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), MAKSANDRO RODRIGUES DA SILVA DE FRANCA - CPF: 612.249.433-09 (PACIENTE), 1o Juizo da vara única da comarca de Querência - MT (IMPETRADO), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (IMPETRANTE), MAKSANDRO RODRIGUES DA SILVA DE FRANCA - CPF: 612.249.433-09 (PACIENTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), ANTONIO RENAN ALMEIDA SILVA - CPF: 061.381.623-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PRISÃO PREVENTIVA - ARTIGO
121, § 2°, INCISOS II, III (POR DUAS VEZES) E IV, DO CÓDIGO PENAL
– ALEGAÇÃO - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – – REGULAR MARCHA PROCESSUAL – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS PARA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS – NÃO REALIZAÇÃO DE SESSÃO EM DATA DESIGNADA A PEDIDO DAS PARTES – SUSPENSÃO DOS TRABALHOS PRESENCIAIS – FORÇA MAIOR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade

Tendo o feito superado a fase de instrução processual, incide o disposto na Súmula 21, do STJ,
in verbis
:
P
ronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus preventivo
em benefício de MAKSANDRO RODRIGUES DA SILVA DE FRANCA, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Expõe o impetrante que, o paciente encontra-se segregado, desde 01 de setembro de 2017, por ter, supostamente, praticado dos delitos nos artigos 121, § 2°, incisos II, III e (por duas vezes) IV, do Código Penal.

A denúncia foi ofertada em 18/09/2017 e seu recebimento ocorreu na data de 19

de setembro de 2017.

A defesa aponta o excesso injustificado de prazo, haja vista o paciente está com sua liberdade privada há mais de 930 (novecentos e trinta) dias sem que houvesse sessão de julgamento em plenário para decidir sobre sua culpabilidade, situação que viola o princípio constitucional da duração razoável do processo, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5° da Constituição Federal Brasileira de 1988.

Argumenta que o paciente tem o direito público subjetivo de ser julgado, pelo Poder Público, dentro de prazo razoável, sem demora excessiva nem dilações indevidas, nos termos da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Art. 7°,ns 5 e 6).

Por tais razões, requer
seja concedida a ordem de
habeas corpus
, inclusive liminarmente, para revogar a decisão que decretou a prisão preventiva, pelo reconhecimento do excesso injustificado de prazo, confirmando, no mérito, a ordem liberatória, em definitivo, (Id. 49836984).

Juntou documentos.

Em razão da débil instrução do
writ
, foram solicitadas as informações à autoridade apontada como coatora, (Id. 50536478/51106499).

A liminar foi indeferida e, com as informações juntadas, foram encaminhados os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de Parecer.

Por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, a douta PGE/MT manifestou-se pela denegação da ordem, conforme ementa que segue:

“Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Arguição de excesso de prazo para julgamento perante o Tribunal do Júri. Improcedência. Houve necessidade de expedição de cartas precatórias. Interposição de recurso em sentido estrito contra sentença de pronúncia. Ausência de desídia do Juízo. Situação excepcional. Não realização da sessão designada para o dia 7 de novembro de 2019 a pedido das próprias partes. Razoabilidade do tempo decorrido, considerados os entraves estabelecidos em razão da declaração pública de pandemia em relação ao coronavírus. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”

(Id. 53682964).

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
MAKSANDRO RODRIGUES DA SILVA DE FRANCA, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

O paciente alega a ocorrência de excesso injustificado de prazo para a realização do julgamento pelo Tribunal de Júri, uma vez que encontra-se recluso desde 01 de setembro de 2017.

Apesar da compreensível irresignação do paciente, há que se considerar que a configuração da alegada demora, não se dá pela simples soma dos prazos processuais, que exceda os prazos legais, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as razões pelas quais há o excesso e se é injustificado.

A propósito, não é outro o entendimento sedimentado no e. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual,
“o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto”
(HC 406.697/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

In casu,
a autoridade judiciária encaminhou as informações, relatando os seguintes andamentos processuais:

“
Trata-se de ação penal pública incondicionada movida pelo Ministério Público em face de Maksandro Rodrigues da Silva de Franca (pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, § 2o, incisos II, III (por duas vezes) e IV, do Código Penal).

Inicialmente, esclareço que as informações com as respectivas referências serão extraídas dos autos eletrônicos (também dos correlatos, de no 3077-95.2017.8.11.0080 e Cód. no 51045).

A propósito, a decisão em que se converteu a prisão do aqui paciente foi proferida no dia 01 de setembro de 2019 e nos autos correlatos (Ref: 4, págs. 20/25).

Dito isso, passo efetivamente a prestar as informações inerentes aos autos objeto do recurso sub examine
.

A denúncia foi oferecida no dia 11 de setembro de 2017 (págs. 2/5, e Cota às págs. 100/101). No dia 19 de setembro de 2017, preenchidos aqueles requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia foi recebida (Ref: 4, pág. 102).

No dia 04 de setembro de 2017, pedido de revogação da prisão preventiva do réu Maksandro Rodrigues da Silva de Franca (Ref: 20, págs. 119/131). Alegou a defesa, na oportunidade, que o ato do réu teria sido em legítima defesa e não teria outra passagem policial que não aquela. Lado outro, que não havia indícios de que o acusado em liberdade poria em risco a instrução criminal, a ordem pública ou a ordem econômica, apontando que ele é primário, tem residência fixa e emprego certo. Ainda, que inexistia os pressupostos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do requerente. Juntou documentos (págs. 132/151).

O Ministério Público, no dia 27 de setembro de 2017, manifestou-se pelo indeferimento daquele pedido (Ref: 29, págs. 187/191).

No dia 17 de novembro de 2017, por ainda estar presentes os requisitos que permitem a decretação/manutenção daquela medida cautelar, este juízo indeferiu aquele pedido (Ref: 33, págs. 198/199). Destacou-se que se tratava de crime que abalou a ordem pública, porquanto praticado de forma fria e com extrema violência (por causa de uma discussão, fazendo uso de uma faca, teria golpeado a vítima mais de trinta vezes nas regiões da cabeça, do tórax, abdômen e do dorso); evidenciando-se o elevado grau de periculosidade do agente. Na ocasião, diante da constituição de advogado quando daquele pedido, determinou-se a intimação da defesa para que apresentasse no prazo legal a respectiva resposta à acusação.

Certificou-se, à ref. 45 (pág. 204), que, mesmo intimada, a defesa deixou de apresentar resposta à acusação. Por essa razão, no dia 11 de dezembro de 2017, determinou-se a intimação pessoal do réu Maksandro para que indicasse advogado outro para representá-lo (Ref: 48, pág. 205).

Devidamente citado (Ref: 31, págs. 197), o réu apresentou Resposta à Acusação por meio de advogado constituído no dia 12 de dezembro de 2017 (Ref: 53, págs. 209/213).

No dia 12 de dezembro de 2017 (Ref: 55, pág. 215), afastadas as hipóteses previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, foi reafirmado o recebimento da denúncia e designado audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de janeiro de 2018.

Durante a audiência de instrução realizada no dia 30 de janeiro de 2018, ninguém foi ouvido (Ref: 85, págs. 246/250). À época, redesignou-se aquela audiência para o dia 20 de março de 2018.

No dia 13 de fevereiro de 2018, pedido da defesa de relaxamento da prisão do réu Maksandro por eventual excesso de prazo. Apontou a defesa que aquele estava preso há mais de cinco meses sem ter sido realizada audiência (Ref: 102, págs. 275/284).

Instado a manifestar-se, o Ministério Público, no dia 16 de fevereiro de 2018, opinou pelo indeferimento daquele pedido de relaxamento da prisão do réu Maksandro (Ref: 107, pág. 288).

No dia 27 de fevereiro de 2018, este juízo indeferiu aquele pedido de ref. 102 (Ref: 117, págs. 297/298). Sobre o excesso de prazo, ponderou-se que aquela aferição reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

No dia 16 de março de 2018, diante de convocação deste magistrado por este Egrégio Tribunal de Justiça e indeferimento do pedido de dispensa, redesignou-se aquela audiência para o dia 06 de abril de 2018 (Ref: 135, pág. 310).

No dia 06 de abril de 2018, pedido de reconsideração ao indeferimento daquele pedido de ref. 102. Reforçou-se os argumentos outrora invocados (Ref: 151, págs. 326/330).

Durante a audiência do dia 06 de abril de 2018, ninguém foi ouvido (ausência das testemunhas e do réu, por não haver viatura para escoltá-lo). Redesignou-se aquela para o dia 18 de maio de 2020
(Ref: 156, págs. 335/336).

Durante a audiência de instrução e julgamento realizada no dia 18 de maio de 2020,
foram ouvidas as testemunhas José Luiz Pereira Soares, Carla Antunes Oliveira do Nascimento, Antônio Gleison da Silva Costa, Alfredo Lima e Silva e Dheynny de Melo Carvalho. Ainda, interrogou-se o réu. No mais, fixou-se o prazo de 30 dias para expedição de Cartas Precatórias outras para inquirição de testemunhas e determinou-se que fossem devolvidas as demais. Por fim, com o decurso de prazo daquelas, independentemente de devolução, declarou-se desde já encerrada a instrução processual (Ref: 188, págs. 380/387).

No dia 02 de junho de 2018, pedido da defesa de relaxamento da prisão do réu Maksandro por eventual excesso de prazo. Apontou a defesa que aquele estava preso há mais de oito meses (Ref: 197, págs. 399/403).

No dia 07 de junho de 2018, o Ministério Público apresentou alegações finais em forma de memoriais. Na oportunidade, requereu a pronúncia do réu Maksandro como incurso no delito capitulado no art. 121, § 2o, incisos II e III (por duas vezes), do Código Penal (Ref: 206, págs. 408/412).

No dia 12 de junho de 2018,
determinou-se a intimação da defesa para que apresentasse as respectivas alegações finais em forma de memoriais (Ref: 208, pag. 413). No dia 09 de julho de 2018, diante da inércia da defesa, determinou-se nova intimação para que aquela apresentasse as alegações finais. (Ref: 216, pág. 426)

No dia 13 de julho de 2018, a defesa pugnou pela manifestação do Ministério Público em relação àquele pedido de ref. 197 e posterior análise por este juízo. No mais, informou que apresentaria as alegações finais no prazo legal (Ref: 218, págs. 427/428).

No dia 13 de julho de 2020, o Ministério Público opinou pelo indeferimento daquele pedido de ref. 197 (Ref: 224, págs. 433/436).

No dia 23 de julho de 2020, este juízo indeferiu aquele pedido de relaxamento apresentado pela defesa à ref. 197. Consignou-se, na ocasião, que não havia sido “acostado nos autos nenhum fato novo apto a ensejar a revogação da prisão, sendo que a manutenção do cárcere continua imprescindível para salvaguardar a ordem pública, a regular coleta de provas e eventual aplicação da lei penal”. No mais, que o delito foi cometido com emprego de violência excessiva e extrema frieza, evidenciando o elevado grau de periculosidade do acusado. Lado outro, que “a verificação da ocorrência de excesso de prazo não decorre da simples soma dos prazos processuais, devendo ser examinadas as peculiaridades de cada caso, sempre observando o princípio da razoabilidade”. Por fim, determinou-se a intimação da defesa para que apresentasse as alegações finais (Ref: 226, págs. 437/438).

A defesa do réu Maksandro apresentou alegações finais no dia 14 de agosto de 2018. Em síntese, alegou que o réu teria agido em legítima defesa. Por essa razão, pugnou pela improcedência da enuncia e absolvição/impronúncia dele (Ref: 243, págs. 457/468).

No dia 16 de agosto de 2018
,
este juízo pronunciou o réu com incurso na conduta descrita no art. 121, § 2o, incisos II, III e V, do Código Penal. Negou-se o direito àquele de recorrer em liberdade (Ref: 245, págs. 469/471).

No dia 08 de outubro de 2018
, a defesa apresentou Recurso em Sentido Estrito àquela sentença de pronúncia. Na mesma oportunidade, juntou as respectivas razões recursais (Ref: 274, págs. 509 e 510/516).

No dia 23 de outubro de 2018
, determinou-se a intimação do Ministério Público para que apresentasse as contrarrazões àquele recurso (Ref: 277, pág. 517).

O Ministério Público, no dia 06 de julho de 2018, apresentou as contrarrazões àquele recurso (Ref: 283, págs. 520/527).

No dia 07 de julho de 2018
, na mesma oportunidade em que se recebeu aquele recurso, em observância ao disposto no art. 589 do CPP manteve-se aquela sentença por seus próprios fundamentos (Ref: 286, pág. 528).

No dia 06 de dezembro de 2018
, determinou-se que fosse providenciado o necessário a fim de os autos fossem remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça para análise daquele recurso em sentido estrito (Ref: 291, pág. 528). No dia 31 de janeiro de 2019, os autos foram remetidos ao juízo “ad quem” (Refs: 302/303, pág. 531/532).
No dia 15 de julho de 2019, retorno dos autos daquele juízo “ad quem”. Negou-se provimento àquele recurso
(Ref: 314, págs. 540/553).

No mesmo dia 15 de julho de 2019, à luz do trânsito em julgado daquele acórdão (pág. 552), determinou-se que as partes fossem intimadas para darem cumprimento ao disposto no art. 422 do Código de Processo Penal.

O Ministério Público o fez no dia 31 de julho de 2019 (Ref: 323, págs. 555/557).

A defesa, por sua vez,
no dia 06 de setembro de 2019
, oportunidade em que requereu dentre outros a oitiva das mesmas testemunhas de defesa outrora arroladas e as arroladas pelo Ministério Público. Na ocasião, de igual modo renunciou àquele mandato requerendo que o réu fosse intimado a constituir advogado outro para representá-lo em plenário (Ref: 334, págs. 561/562).

No mesmo dia 06 de setembro de 2019
, determinou-se que o réu fosse intimado a constituir advogado outro para representá-lo e/ou informar eventual falta de condições para fazê-lo, sob pena de ser-lhe nomeado advogado dativo em caso de inércia (Ref: 336, pág. 563).

No dia 04 de outubro de 2019
, à luz do Ofício Circular 61/2019-DAPI-CGJ, a prisão do pronunciado Maksandro foi revista e mantida (Ref: 346, págs. 570/571).

No dia 14 de outubro de 2019
, foi juntada Carta Precatória nos autos dando conta de que o réu não possuía condições para constituir advogado outro nesta fase; pelo que manifestou interesse de ser assistido pela Defensoria Pública (Ref: 350, págs. 572/576).

No dia 23 de outubro de 2019
, na falta de defensoria pública foi nomeado advogado dativo ao réu. Ainda, designou-se o dia 07 de novembro de 2019 para realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri (Ref: 353, pág. 580).

No dia 07 de novembro de 2019
, diante dos pedidos feitos pessoalmente pelo membro do Ministério Público e pela defesa do réu de redesignação diante do não cumprimento das respectivas Cartas Precatórias (imprescindibilidade da oitiva das testemunhas arroladas, por ambas as partes, na fase do art. 422 do CPP), foi cancelada aquela sessão. Na ocasião, fixou-se prazo de vinte dias para cumprimento daquelas (Ref: 400, pág. 631).

No dia 15 de janeiro de 2020
, o Ministério Público apresentou pedido de desistência da oitiva da testemunha Antônio Gleidson da Silva Costa (Ref: 422, pág. 665).

No dia 30 de janeiro de 2020
, em relação à Carta Precatória Expedida ao juízo de Bacabal/MA, certificou--se que tinha sido designada audiência para o dia 04 de fevereiro de 2020 (Ref: 422, pág. 666/668).

No dia 24 de fevereiro de 2020
, à ref. 423, juntou-se aos autos Carta Precatória expedida ao juízo de Bacabal/MA. Tem-se que as testemunhas (apresentadas pelo réu) Maria dos Santos Silva, Rozenilda Souza de Souza e Paulo César Fialho de Sousa foram ouvidas durante audiência realizada no dia 19 de novembro de 2019 (Ref: 423, págs. 670/715).

No dia 26 de março de 2020
, considerando-se o teor das Portarias Conjuntas n.o 247/2020 e 249/2020 do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, deixou-se de designar data para realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri (Ref: 429, pág. 721).

No dia 07 de abril de 2020
, à luz da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, a prisão do réu foi revista e mantida. Deixou-se novamente de designar data para realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri em razão do teor da Portaria-conjunta no 249, de 18 de março de 2020 e da notícia publicada no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido de que poderia ser ampliado aquele prazo (http://www.tjmt.jus.br/Noticias/59140#.XoO2tYhKi1s), bem como da Nota Técnica Orientativa 02/2020/SPP/SAAP/SESPMT (Ref: 432, págs. 722/723).

Por fim, no dia 24 de junho de 2020, ressaltou-se que: “o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) tenha autorizado aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais, a adoção de procedimentos para uso de videoconferência na realização das sessões de julgamento do Tribunal do Júri, em razão das contingências geradas pela pandemia da Covid-19, consoante decisão plenária tomada no julgamento do Ato Normativo 0004587-94.2020.2.00.0000, na 27.a Sessão Extraordinária Virtual, realizada em 22.06.2020, observo que não houve – até o presente momento – normatização do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acerca do procedimento para uso de sistema de videoconferência em sessões de julgamento pelo Tribunal do Júri”.

Por essa razão, deixou-se de designar data para realização de sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri
(Ref: 443, pág. 735).

Vale informar, ademais, que, à luz da proporcionalidade/razoabilidade (cumulação deste magistrado pelas comarcas de Querência e Ribeirão Cascalheira, necessidade de expedição de diversas Cartas Precatórias para inquirição das testemunhas ao longo do curso do processo em comento, não realização daquela sessão do dia 07 de novembro de 2019 a pedido das próprias partes) os prazos processuais vêm sendo cumpridos, aguardando-se, neste momento, a realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inexistindo outras considerações a serem feitas, apresento votos de elevada estima e coloco-me à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Observa-se, pelas informações transcritas, que o processo foi devidamente impulsionado, o paciente foi pronunciado pela conduta descrita no art. 121, § 2o, incisos II, III e V, do Código Penal, e após a defesa apresentou recurso em sentido estrito, tendo transitado em julgado em 15 de julho de 2019. Houve a necessidade de expedição de carta precatória para oitiva de testemunha de acusação e defesa, bem como a renúncia ao mandato por parte do advogado de defesa, após manifestação do réu o processo foi encaminhado à defensoria, e posteriormente foi nomeado de advogado
ad hoc
.

A audiência da sessão de julgamento foi designada para o dia 07 de novembro de 2019, contudo, diante do não retorno das cartas precatórias expedida para oitiva das testemunhas, a pedido das partes, a sessão foi cancelada.

Em 24 de fevereiro de 2020, à ref. 423, juntou-se aos autos as Cartas Precatórias expedidas ao juízo de Bacabal/MA. Contudo,
em razão de força maior, decorrente da suspensão dos trabalhos presenciais como forma de prevenção
ao contágio pela COVID-19 (novo Corona vírus)
, conforme determina a
Resolução n. 313/2020 do CNJ e as Portarias Conjuntas n. 249/2020 e 305/2020, deixou de designar nova data para realização da sessão de julgamento pelo Tribunal de Júri, de forma que não há evidência de indolência ou desídia por parte do Poder Judiciário.

Quanto às questões relacionadas à Covid-19, e
mbora o impetrante alegue
a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do risco de contágio pelo COVID-19, o que não discordo, importa esclarecer que essa circunstância, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação.

Importa ressaltar que, a recomendação n. 62/2020 do CNJ não tem força coercitiva. Devendo ser analisado cada caso individualmente.

Importante registrar que, nesta ação mandamental, o impetrante não juntou qualquer documento oficial que comprove que ele faça parte do grupo de risco, quer seja em razão da idade, quer seja pela existência de doenças imunodepressoras.

Ademais, tendo o feito superado a fase de instrução processual, incide o disposto na Súmula 21, do STJ,
in verbis
:
P
ronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Maksandro Rodrigues da Silva de Franca
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020